Tribunal: TJBA
Processo: 8061898-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061898-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS DA SILVA DE CARVALHO Advogado(s): DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem proferiu sentença com base no laudo pericial, mesmo após impugnação apresentada pela parte autora com requerimento de esclarecimentos e complementação da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a não apreciação do pedido de esclarecimentos e complementação do laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora impugnou o laudo pericial, formulando novos quesitos, com base no art. 477, §2º, incisos I e II, do CPC, requerendo a manifestação do perito judicial. 4. A sentença foi prolatada sem qualquer deliberação acerca da impugnação e dos novos quesitos, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A inércia judicial diante de pedido de esclarecimentos tecnicamente fundamentado acarreta nulidade processual, nos termos do art. 480 do CPC, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo pedido de esclarecimentos ao perito, a ausência de manifestação judicial sobre o requerimento configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória, com intimação do perito judicial para complementação do laudo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061898-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS DA SILVA DE CARVALHO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.